Tribunal: TJDFT
Processo: 0701079-78.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701079-78.2022.8.07.0018 RECORRENTE: QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Dê-se ciência à parte recorrente QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA acerca da petição de ID 71319618 e do ofício de ID 71319619 apresentados pelo DISTRITO FEDERAL. Em seguida, retornem os autos à COREC, para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007